Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738675-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: JRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, FENIX VEICULOS LTDA - EPP, FENIX COMERCIAL DE TINTAS LTDA - ME, RODRIGO HABER MEIRELES, SANDRO RICARDO HABER MEIRELES, ELENICE RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA SEBASTIANA DIAS DE SIQUEIRA, JOAO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0735816-95.2021.8.07.0001, movido em desfavor de JRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – EPP e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por entender que não estão presentes os pressupostos legais (ID 107731506): “Cuida-se de incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica movida por DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA em face da JRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, com o fim de atingir o patrimônio das empresas que compõem o grupo econômico da devedora (Fenix Veículos LTDA e Fenix Comercial de Tintas LTDA), e seus respectivos sócios. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial" (Acórdão n.1109887, 07024117620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inicialmente, analisando os autos, verifica-se que não está configurada a existência de grupo econômico entre as empresas JRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, FENIX VEÍCULOS LTDA – EPP e FENIX COMERCIAL DE TINTAS LTDA – ME, já que não há sequer identidade de sócios entre as mesmas, conforme pode se observar por meio das certidões de ID Num. 106991739. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES. POLO PASSIVO. FALTA DE INTERESSE. ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PREENCHIDOS. GRUPO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência de grupo econômico é preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). (...) (Acórdão 1194958, 07059476120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. É importante observar, também, que o requerido FENIX COMERCIAL DE TINTAS LTDA possui atividade comercial distinta da empresa devedora, JRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, reforçando, desse modo, a não configuração de grupo econômico. Dessa maneira, incabível, neste caso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir empresas que sequer compõem o grupo econômico da devedora. Por outro lado, ainda que hipoteticamente estivesse configurada a existência de grupo econômico, esta condição não anularia a individualidade jurídica das empresas, e não estabelece solidariedade quanto às dívidas de cada uma delas (Acórdão 1021667, 07030861020168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frisa-se que a simples existência de grupo econômico de fato não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. (Acórdão 1273461, 07070827420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, alega a exequente que ocorreu confusão patrimonial entre os bens da executada e de seus sócios, visto que a referida empresa tem sede em imóvel de propriedade de seus sócios. Entretanto, a sobredita alegação não pode prosperar, já que o imóvel foi adquirido pelo sócio Rodrigo Haber Meirelles, e por João Ricardo Dias de Siqueira, em 04/09/2013, antes da criação da empresa devedora (JRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA), que ocorreu em 20/03/2014 (ID Num. 106991739 - Pág. 1), inexistindo, portanto, confusão quanto à propriedade deste bem, já que permaneceu intacta a separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seu sócio. Vale mencionar, inclusive, que não caracteriza confusão patrimonial, por si só, o fato de a sede da empresa devedora estar localizada em propriedade de um de seus sócios (TJ-SP – AI: 21271621220218260000 SP 2127162-12.2021.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de julgamento: 19/10/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021). No mais, tem-se que a mera inexistência de bens da devedora não constitui motivo para a desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido, há precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1377960, 07087521620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITIOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo aliada à existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, por si só, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. In casu, em razão de os argumentos apresentados pela parte agravante (inexistência de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa) não configurarem elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, revela-se descabida/despicienda a instauração do respectivo incidente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345161, 07082845220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. Assim, não se mostra razoável que o magistrado seja impelido a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, ainda que não vislumbre qualquer indício de abuso da personalidade, pois, nesse caso, a citação dos devedores seria completamente inócua, uma vez que o indeferimento do pedido de desconsideração não traz qualquer prejuízo aos devedores (Acórdão 1086437, 07134934120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste mesmo sentido, sobre o § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA assim assevera: “No ato de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para a desconsideração. É preciso, então, que sejam fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos. [...] Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária, a fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se” (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in O novo processo civil brasileiro, 2 ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 99/100). – destaquei. Desse modo, a parte autora não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos, consoante determina o art. 134, § 4o, do CPC, para, em consequência, deixar de instaurar o respectivo incidente. Operada a preclusão, remeta-se cópia da presente decisão ao cumprimento de sentença PJE no 0700853-95.2020.8.07.0001, em trâmite neste juízo, e após, arquivem-se os presentes autos. Intime-se.” Nas razões do recurso, o agravante pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar o “teor decisório do despacho que denegou instauração do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica”, visto ter sido comprovada a confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, deferindo, por conseguinte, a referida Desconsideração da Personalidade Jurídica e, consequente formação de grupo econômico. Afirma que, em 14 de janeiro de 2020, a Exequente ajuizou Ação Monitória de n.o 0700853-95.2020.8.07.0001, em desfavor da Executada, em trâmite junto a 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciaria de Brasília/DF. Assevera que os pedidos formulados na referida ação foram julgados procedentes, sendo constituído de pleno direito o título executivo no valor de R$ 29.414,48, à época. Esclarece que apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para no intuito de solicitar o reconhecimento do grupo econômico das empresas agravadas, como a desconsideração da personalidade jurídica, fazendo menção a cada participação direta ou indireta dos sócios e reais proprietário das citadas empresas. Argumenta que está em tramite junto a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ação de reintegração de posse ajuizada por Elias Daniel dos Santos, no qual os verdadeiros sócios da empresa executada, quais sejam, o Sr. Rodrigo Haber Meireles e João Ricardo Dias de Siqueira apresentaram replica à contestação, informando que adquiriram bem imóvel, em 12/08/2013, da empresa RETÍFICA SABONETE COMÉRCIO E RETÍFICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP, tendo, inclusive, a posse definitiva. Assevera que acostou aos autos cópia de procuração registrada em cartório no dia 12/11/2002, pelo representante legal Sr. Elias Daniel dos Santos, em favor dos sócios mencionados acima, para GERIR E ADMINISTRAR ATIVA E PASSIVAMENTE a Fenix Veículos LTDA, os administradores da empresa passaram a ser o Sr. Rodrigo Haber Meireles, Sr. João Ricardo Dias de Siqueira, e os demais funcionários à época. Argumenta que, em razão de problemas documentais inerentes a empresa Fenix, no que tange a alteração contratual para transferência da empresa para o nome dos sócios, realizaram consórcio com a Porto Seguro para repasse do imóvel, como garantia do acordo firmado entre eles. Acrescentam que, através de contrato particular de compra e venda, escritura pública e certidão de matrícula, resta comprovado que o imóvel foi efetivamente transferido e registrado em nome dos sócios, assim como era usado como estabelecimento comercial da empresa Fenix Veículos LTDA e, futuramente, pela empresa executada. Destaca que a Sra. Maria Sebastiana Dias de Siqueira compõe o quadro societário da empresa Executada e seu filho João Ricardo Dias de Siqueira é detentor de parte do imóvel que funciona a empresa da genitora, que sequer aparece como sócio da empresa, sendo esse, participante ativo, porém oculto, ou seja, cristalina tentativa de fraudar credores. Afirma que existe lucida confusão patrimonial, assim como a criação de outras empresas, visto que não era mais possível continuar as atividades por ser afundado em dívidas, conforme vários processos envolvendo a empresa primária dos Executados – JRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP. Destaca que restou em inobservância o princípio da cooperação no presente caso, visto que teor decisório do “despacho” recorrido compromete a duração razoável da execução, de modo que “com da instauração do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica”, haveria a grande possibilidade de perseguir o crédito. Pede que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido, com a reforma “do teor decisório do despacho ora recorrido”, devendo ser deferida “a instauração do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica” e, consequente, formação de grupo econômico perante as agravadas. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. No caso dos autos, evidencia-se que os argumentos expostos no agravo não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois o recorrente pede a reforma de “despacho com conteúdo decisório” para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo que o incidente foi instaurado na origem, estando a decisão de origem efetivamente julgamento o referido incidente. Os argumentos do recurso se assemelham aos argumentos do próprio incidente, não atacando diretamente às conclusões do julgador quanto aos fatos apresentados e à conclusão pela não desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, os defeitos constantes na petição do recurso tornam muito difícil a compreensão da real controvérsia trazida aos autos e do sentido exato da pretensão. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.016, III, CPC). Apesar de irresignada com a decisão prolatada, a parte agravante não enfrenta os argumentos da decisão. Ao contrário, pede a todo momento que seja instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que, na verdade, já foi concluído. Com efeito, os argumentos estão dissociados da decisão impugnada. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a decisão e o recurso, pois o agravo de instrumento não combate os principais fundamentos da decisão relacionados ao não acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (incidente já instaurado e em tramitação). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Nesse mesmo sentido é o aresto desta Corte: “[...] 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...]” (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/2/2020). Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.016, III, do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator